Tribunal: STJ
Processo: 0082191-79.2022.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 731027 - PR (2022/0082191-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS DE LARA VAZ
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK E OUTRO - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DUPLA PERSECUÇÃO PENAL.
. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
BIS IN IDEM
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser
processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas
partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a
mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima
latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como
a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato
[...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
criminoso
Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
22/5/2018
6/6/2018
2. No caso do autos, o Tribunal de origem fundamentou o afastamento da
litispendência na diversidade de réus e condutas descritas.
3. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não
há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de
demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a
implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores -
identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos
" (RHC
estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática
n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
3/12/2019
19/12/2019
4. Controle de eventual sobreposição que deve ser feita em sede de
apelação criminal, e não em habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48464300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d1cd7ca2-bd92-423c-939d-1ff562ec268f

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
18/06/2025
24/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
25 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48464300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:27:14
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: d1cd7ca2-bd92-423c-939d-1ff562ec268f

AgRg no HABEAS CORPUS No 731027 - PR (2022/0082191-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: MARCOS DE LARA VAZ
ADVOGADOS
: BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK E OUTRO - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
DUPLA PERSECUÇÃO PENAL.
. INOCORRÊNCIA. AGRAVO
BIS IN IDEM
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "A litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser
processado quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas
partes (eadem personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a
mesma pretensão (eadem petendi), que é expressa por antiga máxima
latina, o ne bis in idem, atualmente compreendida, no âmbito criminal, como
a proibição de dupla punição e de dupla persecução penal pelo mesmo fato
[...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
criminoso
Sexta Turma, julgado em
, DJe
.)
22/5/2018
6/6/2018
2. No caso do autos, o Tribunal de origem fundamentou o afastamento da
litispendência na diversidade de réus e condutas descritas.
3. Tratando-se de fatos distintos veiculados em ações penais diversas, não
há se falar em litispendência. Nesse contexto, o afastamento da conclusão
alcançada pelo Tribunal de origem (inexistência de duplicidade de
demandas) exigiria uma análise mais acentuada acerca da litispendência, a
implicar "meticuloso exame sobre seus elementos configuradores -
identidade de partes, dos fatos e da pretensão -, providência incabível, nos
" (RHC
estreitos limites desta via, por demandar o reexame de matéria fática
n. 118.319/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
3/12/2019
19/12/2019
4. Controle de eventual sobreposição que deve ser feita em sede de
apelação criminal, e não em habeas corpus.
5. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Documento eletrônico VDA47663802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: 39da5330-7d06-4cef-92cd-410f2295c5a1

Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS DE LARA
VAZ contra decisão monocrática por meio da qual não conheci do habeas corpus (e-
STJ fls. 142/145).
Verifica-se que a defesa impetrou
apontando como
habeas corpus
autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
Consta dos autos que Marcos de Lara Vaz foi denunciado, em ,25/01/2021
pela prática dos crimes previstos no artigo 2°, caput e §§ 3o e 4o, II, c/c o artigo 1°, §1°,
todos da Lei n° 12.850/2013, nos artigos 299 (seis vezes) e 312 do Código Penal, nos
artigos 90 e 96, III, da Lei no 8.666/93. O paciente associou-se a outros 17 indivíduos
para a prática de crimes licitatórios e de falsidade documental (fls. 55/92).
O Juízo da 1a Vara Criminal de Foz de Iguaçu, em
, indeferiu o
29/09/2021
pedido da defesa de reconhecimento de litispendência de um dos fatos da denúncia
com fato objeto da denúncia referente ao processo no 6149- 60.2016.8.16.0024 que
tramita na 2a Vara criminal de Almirante Tamandaré /PR (fls. 96/97).
Da decisão, foi impetrado habeas corpus no Tribunal de Justiça do Paraná,
o qual denegou a ordem nos seguintes termos:
HABEAS CORPUS – APURAÇÃO DOS CRIMES DE FALSIDADE
IDEOLÓGICA (ART. 299 DO CÓDIGO PENAL). INDEFERIMENTO DE
EXCEÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – COMPLEXIDADE DAS CAUSAS QUE
IMPEDE A ANÁLISE DA LITISPENDÊNCIA NO PRESENTE MOMENTO –
EVENTUAL RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA QUE DEVE SER
APRECIADO
NA
AÇÃO
PRINCIPAL
–
IMPOSSIBILIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO
NA
VIA
ELEITA
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.
Desta decisão, impetrado novo habeas corpus nesta corte.
Às e-STJ fls. 142/145, não conhecido habeas corpus.
Daí o presente agravo regimental, no qual a defesa sustenta
inicialmente que "não há que se falar em complexidade do feito e necessidade de
revolvimento probatório, já que é nítida a existência de litispendência no que diz
".
respeito à segunda imputação em face do agravante
Requer "seja dado provimento ao presente Agravo Regimental, para
reformar a r. decisão monocrática, com o consequente conhecimento do habeas
corpus e posterior concessão da ordem, inclusive de ofício, para determinar o
trancamento parcial do processo crime em relação ao 6o Fato da denúncia dos autos n.
".
o 0020665-28.2020.8.16.0030
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA47663802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: 39da5330-7d06-4cef-92cd-410f2295c5a1

O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de
fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida
em todos os seus termos.
No acórdão proferido restou consignado que da leitura dos trechos da
denúncia objeto da exceção de incompetência, verifica-se que há
diversidade de réus e da descrição fática das condutas, constata-se ser uma
exordial mais ampla do que a outra.
Assim, tem-se que, de fato, a complexidade do feito impede a análise de
eventual ocorrência de litispendência no presente momento, haja vista que
seria necessário revolvimento fático-probatório, o que se mostra inadmissível
por meio de habeas corpus.
O pretendido trancamento parcial do feito se mostra prematuro, e decisum
de eventual reconhecimento de litispendência quando da prolação da
sentença não ensejará prejuízo ao ora paciente.
Assim, a conclusão foi no sentido da inexistência de constrangimento ilegal a
ser reparado, razão pela qual foi denegada a ordem impetrada.
Deve-se asseverar que, consoante a jurisprudência desta Corte, "a
litispendência guarda relação com a ideia de que ninguém pode ser processado
quando está pendente de julgamento um litígio com as mesmas partes (eadem
personae), sobre os mesmos fatos (eadem res) e com a mesma pretensão (eadem
petendi), que é expressa por antiga máxima latina, o ne bis in idem, atualmente
compreendida, no âmbito criminal, como a proibição de dupla punição e de dupla
[...]" (RHC n. 82.754/RS, relator Ministro
persecução penal pelo mesmo fato criminoso
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe
, grifei).
22/5/2018
6/6/2018
Como bem asseverado pelo Tribunal de origem, o trancamento prematuro
da ação se mostra precoce, além de ser inviável de ser feito em sede de habeas
corpus, já que verificar se há sobreposição de fatos a ensejar litispendência ou se há
crimes diferentes que envolvem o mesmo contexto fático, somente se analisando os
fatos.
A propósito, cito os seguintes precedentes:
A controvérsia apresentada cinge-se à análise de nulidade da dupla
imputação/punição, porquanto o paciente responderia pelos mesmos fatos nos autos
de outra ação penal.
Instado a se manifestar, o Tribunal de origem consignou que:
Documento eletrônico VDA47663802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: 39da5330-7d06-4cef-92cd-410f2295c5a1

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS
CORPUS. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. DECISÃO MANTIDA
POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. PREMATURO TRANCAMENTO
DA AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão
vergastada por seus próprios fundamentos." (AgRg no RMS 60.369/SC, Rel.
Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
19/11/2019
).
26/11/2019
2. Hipótese em que o agravante limita-se a reiterar mesma argumentação
lançada nas razões da impetração, sem apresentar qualquer fato novo
tendente à modificação do julgado que, por tal razão, deve ser mantido por
seus próprios fundamentos.
3. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da
ação penal ou inquérito policial por meio do habeas corpus é medida
excepcional. Por isso, será cabível somente quando houver inequívoca
onduta, da incidência de causa de extinção
comprovação da atipicidade da c
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito.
4. Deslinde da questão que é absolutamente incompatível com a via estreita
do habeas corpus, diante da impossibilidade de análise valorativa de
elementos probatórios, sendo inadmissível o trancamento de duas ações
penais envolvendo cinco acusados e cuja querela já ultrapassou a esfera
cível para resvalar para área penal, com acusações mútuas de prática de
vários delitos, não procedendo a tese de bis in idem, quando há duas
acusações: uma de calúnia e outra de denunciação caluniosa, sendo
diversos os bens jurídicos protegidos.
5. O reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento
da ação penal e da atipicidade da conduta exigem profundo exame do
contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ.
6. Não se conhece do recurso ordinário relativamente à apontada extinção
da punibilidade pela renúncia ao direito de queixa com relação aos
advogados que agiram em nome dos ora recorrentes, sob pena de indevida
supressão de instância, já que a questão não foi alvo de apreciação pela
Corte a quo e a defesa não logrou opor embargos de declaração para suprir
referida omissão.
7. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA47663802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: 39da5330-7d06-4cef-92cd-410f2295c5a1

(AgRg no RHC 135.135/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em
, DJe
.) grifei.
27/4/2021
30/4/2021
RECURSO EM HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO CALICUTE. ALEGAÇÃO
DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AS AÇÕES PENAIS N. 0509503-
57.2016.4.02.5101 E N. 0017513-21.2014.4.02.5101. INEXISTÊNCIA DE
IDENTIDADE DE PEDIDO E CAUSAS DE PEDIR. BIS IN IDEM. NÃO
OCORRÊNCIA.
AMPLA
ANÁLISE
DE
PROVAS
E
FATOS.
IMPOSSIBILIDADE.
1. O alegado bis in idem não está evidenciado, tendo em vista a diversidade
de imputações em uma e outra ação. Na Ação Penal n. 0509503-
57.2016.4.02.5101, imputa-se ao ora recorrente a prática dos crimes de
corrupção, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Já na Ação Penal n.
0017513-21.2014.4.02.5101, o recorrente foi denunciado por atos
autônomos que ensejaram os crimes de fraudes à licitação com formação de
cartel em relação a obras específicas.
2. O acórdão impugnado demonstra que, embora as imputações estejam
inseridas no funcionamento da organização criminosa, não há identidade
entre elas. Há distinção nos tipos penais apontados e nos fatos descritos,
que assumem autonomia. O fato de os crimes terem, supostamente, sido
cometidos dentro de uma mesma organização criminosa evidencia apenas a
existência de conexão entre as condutas, não se podendo extrair dos
elementos dos autos a ocorrência de imputação da mesma conduta delitiva,
mais de uma vez, acerca dos mesmos fatos.
3. O trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida
excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca
comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção
da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a
materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. As
instâncias ordinárias afastaram a litispendência, observando a existência de
crimes diversos, praticados em momentos diferentes, não sendo a via do
habeas corpus adequada para análise da insurgência, que demanda ampla
análise dos fatos. Precedentes.
4. Recurso em habeas corpus improvido.
(RHC 90.071/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA,
julgado em
, DJe
, grifei.)
17/4/2018
27/4/2018

Dessa forma, não verifico estar, em mais uma oportunidade, configurada a
nulidade apontada pela defesa, devendo ser mantido o entendimento do Tribunal a quo
acerca da controvérsia.
Documento eletrônico VDA47663802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: 39da5330-7d06-4cef-92cd-410f2295c5a1

Tal o contexto,

nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47663802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/05/2025 19:54:16
Código de Controle do Documento: 39da5330-7d06-4cef-92cd-410f2295c5a1

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 731.027 / PR
Número Registro: 2022/0082191-9
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00061496020168160024 00201627020218160030 00206552820208160030 201627020218160030
206552820208160030
685621120218160000
004651500543604
4651500543604
00685621120218160000 61496020168160024
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANA PAULA KOSAK E OUTRO
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK - PR084955
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
PACIENTE
: MARCOS DE LARA VAZ
CORRÉU
: MARCELO DE LARA VAZ
CORRÉU
: MAILON DE LARA VAZ
CORRÉU
: JULIO DE OLIVEIRA DIAS JUNIOR
CORRÉU
: DRIELLY NAYARA COLITA
CORRÉU
: LINDANIR HIBNER LINHARES
CORRÉU
: SHEILA HIBNER
CORRÉU
: YASMIM SIQUEIRA SOUZA
CORRÉU
: BIANCA PORFIRIO
CORRÉU
: RIVELINO RIBAS MACHADO
Documento eletrônico VDA48447736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: d608186a-5ff9-4619-ad1b-7bda0c3327ad

CORRÉU
: DIEGO LUCAS WELTER
CORRÉU
: BRUNO SPRICIGO
CORRÉU
: VALDERENE CANAPA
CORRÉU
: EDILSO CICHELERO
CORRÉU
: JHONATAN LUIZ GROTH DA ROSA
CORRÉU
: TIAGO LUIZ KOECHE
CORRÉU
: ELVIS ALBARELLO
CORRÉU
: JEAN FERNANDO SASSI
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MARCOS DE LARA VAZ
ADVOGADOS : BRUNO AUGUSTO VIGO MILANEZ - PR048165
ANA PAULA KOSAK E OUTRO - PR084955
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447736 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:27:35
Código de Controle do Documento: d608186a-5ff9-4619-ad1b-7bda0c3327ad